Tribunal: TJDFT
Processo: 0708863-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA. PEDIDO DE ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DE GABARITO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Julga-se em conjunto os recursos de apelação e agravo de instrumento pela manifesta conexão entre as questões deduzidas e resolvidas pela instância de origem.
2. Não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de formulação e correção de questões constantes de provas de concurso público, estando o seu controle adstrito à legalidade do certame.
3. As questões 34, 44 e 108 da prova objetiva do certame para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal possuem incontroversa correlação aos temas previstos no edital de regência do certame. 3.1. Não restou demonstrado que as questões impugnadas e as respectivas respostas da banca examinadora estejam eivadas de erro material, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante, a justificar a excepcional intervenção judiciária, sob pena de invasão do próprio mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.
4. Atribuído um valor ínfimo a causa e não sendo possível mensurar o valor econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa. Art. 85, §8o do Código de Processo Civil.
5. Apelação interposta pelo Autor conhecida e não provida. Agravo de Instrumento e Apelação interpostos pelo Distrito Federal conhecidos e providos.